Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800858-89.2023.8.14.0401

APELANTE: ATHYLIO MELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a
res furtiva
em seu poder, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO.

2. A jurisprudência da Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN).

3. Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva
, o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (TJCE, APR n. 02343782120218060001), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, Athylio Melo da Silva foi condenado como incurso no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa (ID 15602733).

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante com base na insuficiência de provas para a condenação, arguindo a nulidade do reconhecimento do réu realizado na esfera policial e judicial sem a observância das disposições estabelecidas no art. 226 do CPP. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 15602754).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15602757), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17168024).

É o relatório.

VOTO

O apelo não merece provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O caso é de apelante condenado por roubar, dentro de um transporte público do tipo van, dois aparelhos celulares de duas vítimas que eram passageiras do coletivo. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de uma faca de serra e da
res furtiva
em poder do réu (ID 15602652, pág. 9). Após a subtração dos objetos, o réu desceu do transporte coletivo e, logo em seguida, foi alcançado pelo motorista da van, populares e agentes de segurança pública, os quais procederam com a abordagem policial e a respectiva prisão em flagrante do recorrente.

A autoria delitiva exsurge dos elementos de informação constantes no inquérito policial, além dos depoimentos das vítimas Danielly Rodrigues Leão e Cristiane Souza Gomes, que narraram com segurança o contexto da trama delitiva, apontando o recorrente perante a autoridade policial como o autor do roubo (ID 15602650, pág. 4-10; 15602652, pág. 10).

Na fase judicial, a vítima Danielly Rodrigues Leão, juntamente com as testemunhas Rodrigo Henrique Rodrigues Reis, Diogo Alves da Silva, Thiago Roberto de Azevedo Albuquerque e Natanael Patrick Barbosa Ferreira Pequeno, confirmaram a participação do apelante no roubo, conforme depoimentos transcritos na sentença (ID 15602733, pág. 3-4).

Ressalte-se que o depoimento das vítimas está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Além disso, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído das vítimas, autorizam o decreto condenatório.

Outrossim, a defesa alega que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e judicial não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 02343782120218060001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Portanto, inexiste margem para reforma da sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, máxime diante de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/08/2024